Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça foram revogados por ter a parte recolhido o preparo na interposição do recurso de apelação, conduta tida como como incompatível com o benefício pleiteado. 1.1. Novo pedido formulado nesta sede. E a agravante comprovou ser aposentada por invalidez pelo INSS, rendimento bruto inferior (conforme comprovantes recentes, datados de agosto, setembro e outubro/2021, gastos com saúde e empréstimos consignados) ao que se tem definido como suficiente a indeferir o benefício.
2. Benefício concedido nesta sede, e destacam-se os respectivos efeitos ex nunc isto é, não retroagem para alcançar os valores que são objeto do cumprimento de sentença, já que anteriores à concessão. 2.1. “A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. ( ).” (Acórdão 1364782, 07118163420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.